Tribunal: STF
Processo: ARE 1311514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “EMENTA: APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EFETIVAÇÃO ANÔMALA - LEI COMPLEMENTAR 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE - FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS APÓS A EC Nº. 57/2003 - REQUERIMENTO DE GOZO DURANTE O VÍNCULO LABORAL - DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA - RECONHECIMENTO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E E TR - SENTENÇA REFORMARDA EM PARTE.1. A declaração da inconstitucionalidade da LCE nº 100/07, reconhecida no julgamento da ADI nº 4.876, não implicou a criação de novos cargos que estariam vagos em razão da exoneração dos servidores irregularmente efetivados, mas, em verdade, apenas reconheceu a inconstitucionalidade da norma que pretendeu transformar as funções publicas desempenhadas pelos servidores nela indicados em cargos públicos, de modo que, não tendo a parte autora demonstrado se enquadrar em alguma das hipóteses decorrentes da modulação dos efeitos conferida pelo exc. STF, mostra-se indevida a indenização pretendida, porque, sequer existe ato administrativo eivado de ilegalidade a ensejar os supostos danos moral e material, na medida em que o requerido está cumprindo determinação do Tribunal Superior e não simplesmente invalidando seus atos, visto que uma legislação declarada inconstitucional é nula e, neste aspecto, não pode ser convalidada. 2. Em regra, veda-se a conversão em pecúnia das férias-prêmio adquiridas após a EC nº. 57/2003, especialmente quando não demonstrado que o servidor público, durante o período em que perdurou o vínculo laboral com a Administração, não requereu o gozo das férias-prêmio e nem foi impedido de gozá-la, por razões de interesse público. 3. Todavia, no caso específico dos autos, ainda que se reconheça que a desvinculação da impetrante do serviço público se deu em cumprimento à decisão judicial proferida na ADI nº. 4.876/DF, bem como que as férias-prêmio foram adquiridas após a EC nº. 57/2003, deve ser reconhecido o direito de converter em pecúnia o referido benefício, posto que a Administração, por razões de interesse público, optou por indeferir o requerimento de gozo formulado ainda durante o vínculo laboral, sob pena configurar patente enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02). 4. O e. STF concluiu o julgamento do RE nº 870947, restando declarada, por maioria de votos, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, oportunidade em que se entendeu que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débitos não tributários, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e a Taxa Referencial (TR) como índice de juros de mora. 5.Dar parcial provimento ao recurso.” (eDOC 3, p. 26)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 89)
    Nas razões recursais, alega-se que “é vedado ao poder Legislativo Estadual, sob pena de ferir os princípios constitucionais elencados e de extrapolar seu poder de regulamentação, conferir vantagens inerentes ao provimento efetivo de cargos públicos aos ocupantes de função pública. A par disso, sabe-se que o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº. 100/2007, ao transformar em titular de cargo efetivo, sem submissão a concurso, servidor sucessivamente designado em função pública, afronta diretamente o artigo 37, II, da Constituição Federal.” 
    Afirma que esta Corte ao julgar a ADI 4876 teria declarado a inconstitucionalidade dos vínculos efetivos criados pela LCE 100/2007.
     Assim, a concessão de férias-prêmio, que seria benefício de natureza não pecuniária, não seria devida aos “designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que tendo adquirido o direito das férias-prêmio durante o período em que estava efetivado, o recorrido faz jus ao pagamento da verba pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Portanto, via de regra, veda-se a conversão em pecúnia das férias-prêmio adquiridas após a EC nº. 57/2003, especialmente quando não demonstrado que o servidor público, durante o período em que perdurou o vínculo laboral com a Administração, não requereu o gozo das férias-prêmio e nem foi impedido de gozá-las, por razões de interesse público.
    Nesse mister, em caso semelhante ao presente, envolvendo servido público efetivo pela LC 100/2007 que obteve o direito às férias-prêmio após a EC nº. 57/2003, neguei a pretensão da parte autora ao direito à conversão, tendo em vista que naquele caso havia sido demonstrado que inexistiu pedido administrativo do servidor de gozar do referido benefício durante o tempo em que o vínculo perdurou, senão vejamos: (…)
    Todavia, o presente caso é diverso, posto que, conforme demonstrado, o autor, no ano de 2012, requereu expressamente o direito de férias-prêmio, tendo lhe sido deferido seis meses, sem que haja a indicação do seu gozo, conforme documento eletrônico nº 05. 
    Dessa forma, ainda que se reconheça que a desvinculação do requerente do serviço público se deu em cumprimento à decisão judicial proferida na ADI nº. 4.876/DF, bem como que as férias-prêmio foram adquiridas após a EC nº. 57/2003, deve ser reconhecido o direito de converter em pecúnia o referido benefício, posto que a Administração, por razões de interesse público, optou por não lhe deferir o gozo durante o vínculo laboral, sob pena configurar patente enriquecimento sem causa da apelada (art. 884 do CC/02). ” (eDOC 3, p. 37 )
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.102.854-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018). 
    No mesmo sentido a decisão proferida pela Ministra Carmén Lúcia, em caso idêntico, RE 1.305.432. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente